Tribunal: TJMT
Processo: 1042458-79.2018.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042458-79.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[BRUNO ALCHAPAR DE ALMEIDA - CPF: 020.411.671-65 (APELADO), LUCAS HENRIQUE DA PURIFICACAO SOUZA - CPF: 042.804.971-09 (ADVOGADO), MARCELO KAIQUE PURIFICACAO DE SOUZA - CPF: 042.803.391-12 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE), MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - CPF: 365.797.189-00 (ADVOGADO), OZANA BAPTISTA GUSMAO - CPF: 327.525.981-49 (ADVOGADO), AMARO CESAR CASTILHO - CPF: 120.060.498-95 (ADVOGADO), SERGIO HENRIQUE K KOBAYASHI - CPF: 594.385.921-72 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE PRADO DA CRUZ - CPF: 026.734.341-86 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS COM PEDIDO DE URGÊNCIA – ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE FATURA ACIMA DA MÉDIA – TESE DE DEFESA – ALTERAÇÃO DE BANDEIRA TARIFÁRIA – SENTENÇA FUNDAMENTADA EM IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO E RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – SENTENÇA
EXTRA PETITA
– VARIAÇÃO COMPATÍVEL COM IMPOSTO E AUMENTO DE TARIFA E BANDEIRAS TARIFÁRIAS – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Ao resolver a causa, o juiz tem de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, por força do princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença (arts. 490 e 492 do CPC).

É
extra petita
o decisum que se fundamenta na existência de fraude no medidor de consumo sendo que na contestação a ré já havia refutado essa hipótese e apontado que o aumento na fatura de energia elétrica era proveniente de reajuste de bandeira tarifária.

Havendo comprovação, por meio de histórico de consumo, que as faturas discutidas não destoam da média aritmética das últimas faturas não impugnadas, guardadas as peculiaridades inerentes ao fim de ano, aumento de tarifas, incidência de impostos e bandeiras tarifárias, inexiste ato ilícito, estando as faturas discutidas em conformidade com a oscilação no consumo.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais Antecipação de Tutela em Caráter de Urgência nº 1042458-79.2018.8.11.0041,
julgou procedentes
os pedidos iniciais formulados pelo Autor\Apelado BRUNO ALCHAPAR DE ALMEIDA para determinar o refaturamento das faturas referente aos meses de setembro/2018 a março/2019 pela média dos últimos 12 (doze) meses, bem como, para condenar a Ré\Apelante, a devolução em dobro do valor pago indevidamente no importe de R$754,24 (setecentos e cinquenta e quatro reais e vinte e quatro centavos), ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) pelos danos morais sofridos, acrescidos de juros desde a citação e a correção monetária a partir da sentença. Condenou, ainda, a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios sucumbenciais, estes fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Recorrente aduz que:

- fora perfeitamente demonstrada a regularidade das faturas objeto da lide, razão pela qual inexiste o dever de indenizar o Apelado;

- em análise aos consumos registrados na Unidade Consumidora nº. 6/31315188-1 tem-se que inexiste qualquer irregularidade no medidor que pudesse ocasionar o aumento injustificado das faturas de consumo de energia elétrica da unidade consumidora do Apelado, nos meses de 09/2018 a 03/2019 sendo o consumo auferido o realmente consumido;

- os débitos impugnados refletem o efetivo consumo de energia elétrica atingido pelo Apelado, os quais podem ter apresentado aumento em razão da sazonalidade do consumo de energia elétrica;

- o pedido de cancelamento/revisão das faturas é que, na realidade, o Apelado impugna as cobranças simplesmente por achá-las excessivas, não apontando qualquer irregularidade no procedimento da concessionária que tenha resultado em cobrança abusiva ou indevida;

- eventuais aumentos nos valores das contas de energia elétrica, decorrem também de fatores externos às instalações elétricas, e alheios ao serviço prestado pela Concessionária, como por exemplo, eventual alegação de aumento do valor do KWh consumido no Estado;

- a partir de 2015, as contas de energia contaram com o acréscimo do Sistema de Bandeiras Tarifárias;

- com as bandeiras, haverá a sinalização mensal do custo de geração da energia elétrica que será cobrada do consumidor, com acréscimo das bandeiras amarela e vermelha;

- essa sinalização dá, ao consumidor, a oportunidade de adaptar seu consumo, se assim desejar;

- não há que se falar em incorreção do valor cobrado nas faturas em debate, devendo ser julgada improcedente a ação, em todos os seus termos.

Ante ao exposto, pugna pelo conhecimento e posterior provimento do recurso, para que seja a sentença reformada, com o afastamento, ou, redução do valor da condenação a título de danos morais para patamares mais razoáveis, em função do caso concreto e das normas incidentes na espécie, requer, ainda, a reversão do ônus de sucumbência, das custas e honorários totalmente para o Apelado e que a restituição seja de forma simples.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 67655483. Sem preliminar.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Desembargador DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara, com razão a Recorrente.

Aduziu o Autor\Apelado que é consumidor de energia elétrica, via Unidade Consumidora – UC nº 6/1315188-1, alegando que está sendo cobrado valor exorbitante na fatura com vencimento em 13/11/2018 (R$337,92), pois não condizem com a média real de consumo de sua unidade.

A Ré\Apelante, em contestação, negou esse fato e afirmou que o aumento na conta de luz é resultado da notória alteração de bandeira tarifária, tal como descrito no próprio demonstrativo do documento de id. 67655456 - Pág. 3/4.

Porém essa alegação nem sequer foi considerada pelo juízo da causa.

O Juízo
a quo
, ao fundamentar, decidiu sob as seguintes bases:

(...)

Verifica-se, portanto, pela análise do conjunto probatório, que, de fato, houve um aumento excessivo e injustificado no consumo registrado nas faturas de setembro/2018 a março/2019.

Isto porque, muito embora o Autor tenha reclamado administrativamente acerca da irregularidade das faturas, a Requerida sequer
retirou o equipamento medidor para realização de perícia
, afim de impugnar o alegado na inicial.

(...)

Ante à inequívoca ilegalidade da
cobrança referente a recuperação de consumo
, resta perquirir como se dará a devolução dos respectivos valores indevidamente pela Requerida, se de forma simples ou em dobro, consoante o disposto no artigo 42, parágrafo único, do CDC
.

Conforme se analisa dos autos, o consumo registrado na Unidade Consumidora nº 6/31315188-1 tem-se que inexiste qualquer irregularidade no medidor que pudesse ocasionar o aumento injustificado das faturas de consumo de energia elétrica da unidade consumidora do Apelado, nos meses de 09/2018 a 03/2019 sendo o consumo auferido o realmente consumido.

Verifica-se que o consumo da parte promovente é variável, de modo que a elevação para mais ou para menos, desde que não se mostre desproporcional, não enseja a revisão das faturas, o que, conforme a descrição das faturas, se deve em grande parte à cobrança de impostos, aumento de tarifa e bandeiras tarifárias, ou seja, quanto maior o consumo maior a incidência daqueles.

Isso porque, a partir de 2015, as contas de energia contam com o acréscimo do Sistema de Bandeiras Tarifárias. As bandeiras verde, amarela e vermelha indicarão se a energia custará mais ou menos, em função das condições de geração de eletricidade:

Conforme se nota nas Faturas juntadas pelo Autor\Apelado, nota-se a incidência das bandeira tarifárias, confira-se:

Resta claro que não há aumento injustificado de valor na conta de energia elétrica, uma vez que as bandeiras tarifárias são uma forma diferente de apresentar um custo que hoje já está na conta de energia, mas geralmente passa despercebido.

Atualmente, os custos com compra de energia pelas distribuidoras são incluídos no cálculo de reajuste das tarifas dessas distribuidoras e são repassados aos consumidores um ano depois de ocorridos, quando a tarifa reajustada passa a valer.

Com as bandeiras, haverá a sinalização mensal do custo de geração da energia elétrica que será cobrada do consumidor, com acréscimo das bandeiras amarela e vermelha.

Essa sinalização dá, ao consumidor, a oportunidade de adaptar seu consumo, se assim desejar.

Ao decidir o feito, o Juiz
a quo

tinha
de ater-se às pretensões deduzidas pelas partes, por força do princípio da adstrição ou da congruência entre o pedido e a sentença. Confira-se o que dispõem os arts. 490 e 492 do CPC:

Art. 490. O juiz resolverá o mérito acolhendo ou rejeitando, no todo ou em parte, os pedidos formulados pelas partes.

(...)

Art. 492. É vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado.

Parágrafo único. A decisão deve ser certa, ainda que resolva relação jurídica condicional.

É
extra petita
a sentença, visto que se amparou na inexistência de fraude no medidor de consumo sendo que na contestação a ré já havia refutado essa hipótese, que, portanto, tornou-se incontroversa.

Portanto, resta claro que o valor cobrado é devido e reflete o real consumo da promovente, não havendo a prática de qualquer ato ilícito, razão por que a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Com tais considerações, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
a fim de reformar a sentença e julgar improcedente o pleito exordial.

Fica invertido o ônus sucumbencial arbitrado no 1º, cuja base deverá incidir sobre o valor da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021